Tribunal: TJSP
Processo: 1045428-73.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DÚVIDA – NEGATIVA DE REGISTRO – ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA – COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS/COHAB – EXIGÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE HOMOLOGAÇÃO EMITIDA PELA FAZENDA ESTADUAL – DOAÇÃO OCORRIDA NOS AUTOS DE ARROLAMENTO NÃO SUBMETIDO À QUALIFICAÇÃO REGISTRAL – A ANÁLISE DO REGISTRADOR DEVE SE LIMITAR AO TÍTULO LEVADO A REGISTRO – APELAÇÃO, ADEMAIS, QUE NÃO CONFIGURA A

Ementa:
DÚVIDA – NEGATIVA DE REGISTRO – ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA – COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS/COHAB – EXIGÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE HOMOLOGAÇÃO EMITIDA PELA FAZENDA ESTADUAL – DOAÇÃO OCORRIDA NOS AUTOS DE ARROLAMENTO NÃO SUBMETIDO À QUALIFICAÇÃO REGISTRAL – A ANÁLISE DO REGISTRADOR DEVE SE LIMITAR AO TÍTULO LEVADO A REGISTRO – APELAÇÃO, ADEMAIS, QUE NÃO CONFIGURA A VIA ADEQUADA PARA QUESTIONAMENTO ACERCA DOS EMOLUMENTOS – DÚVIDA, NESTE PONTO, PREJUDICADA – Recurso a que se dá provimento, na parte conhecida.